Tribunal: TJMT
Processo: 0002001-83.2018.8.11.0053
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002001-83.2018.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA ROSA PLACIDO DE JESUS - CPF: 038.298.851-56 (REQUERENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O APELO E O RECURSO ADESIVO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – GRAVIDEZ – COMPROVAÇÃO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – DIREITO ASSEGURADO – TEMA N. 542/STF – PRÉVIA COMUNICAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DESNECESSIDADE – INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA – POSSIBILIDADE – DANO MORAL INEXISTENTE – NÃO PROVIMENTO DE AMBOS APELOS.

Não há falar em carência de ação, por ausência de interesse de agir, se a prévia comunicação do estado gravídico à Administração não se mostra necessária para o reconhecimento do direito à estabilidade provisória.

A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, é aplicável aos contratos temporários, inclusive aqueles celebrados com a Administração Pública (Tema n. 542/STF).

Comprovado que a gestação ocorreu antes da rescisão do contrato temporário de trabalho, é certo que a servidora faz jus ao direito à estabilidade provisória.

O direito à estabilidade provisória exige apenas a confirmação da sua condição de gestante, não havendo outros requisitos para o exercício desse direito, como a prévia comunicação da gravidez à Administração Pública.

Havendo dispensa sem justa causa, resultando na extinção do vínculo jurídico-administrativo, assiste direito à servidora contratada de receber uma indenização correspondente aos valores que receberia entre o fim da relação contratual até 05 (cinco) meses após o parto.

Incabível a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, quando ausente prova da existência de constrangimento, sofrimento ou abalo moral, decorrente da rescisão contratual da servidora grávida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger e de Apelação Adesiva, manejada por Maria Rosa Plácido de Jesus, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que julgou procedente, em parte, o pedido, formulado na Ação Indenizatória, proposta pela Autora, condenando o ente público ao pagamento dos proventos/salários que teria direito, entre a rescisão do contrato até o quinto mês após o parto (id. 166441763, págs. 68/69).

O Município de Santo Antônio do Leverger pretende a reforma da sentença recorrida, levantando a preliminar de carência da ação, já que, no caso inexiste interesse de agir, visto que a Recorrida não informou o seu estado gravídico, impossibilitando a sua reintegração ao serviço. No mérito, alega que a finalidade principal da estabilidade é a garantia do emprego e não o pagamento indenizatório, de modo que o Apelo deve ser provido.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo seu desprovimento (id. 166441765, págs. 01/10).

Maria Rosa Plácido de Jesus interpôs a Apelação Adesiva, defendendo a ocorrência do dano moral, visto que foi despedida sem motivo, durante o período de estabilidade, sem receber as verbas a que tinha direito.

O Município Apelado não apresentou contrarrazões ao Apelo Adesivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 199949173, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger e de Apelação Adesiva, manejada por Maria Rosa Plácido de Jesus, contra a sentença, proferida pelo Juízo da

Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT que julgou procedente, em parte, o pedido, formulado na Ação Indenizatória, proposta pela Autora, condenando o ente público ao pagamento dos proventos/salários que teria direito, entre a rescisão do contrato até o quinto mês após o parto.

Extrai-se dos autos que Maria Rosa Plácido de Jesus propôs a Ação Indenizatória, contra o Município de Santo Antônio do Leverger/MT, alegando, em apertada síntese, que foi contratada por prazo determinado, com início em 01/03/2018 a 31/12/2018, pelo Requerido, para a função de gari.

Salientou, na inicial, que no dia 02/08/2018 o seu contrato de trabalho foi rescindido, sem justa causa.

Afirmou que, no dia 16/08/2018, fez o exame de HCG – Gonadotrofina Coriônica Quantitativo –, que indicou estar grávida de aproximadamente 06 (seis) a 08 (oito) semanas o que foi confirmado no exame de ultrassom, realizado em 15/09/2018.

Asseverou que, em vista de estar grávida durante a vigência do contrato, tem direito à estabilidade do período gestacional e que, ante a quebra da confiança entre as partes, mostra-se inviável sua reintegração, fazendo jus, portanto, ao recebimento da indenização, correspondente ao período da dispensa ilegal até cinco meses após o parto, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

Defendeu, ainda, que, em vista da dispensa ilegal, tem direito ao recebimento de indenização a título de dano moral.

O Julgador
a quo
, ao analisar o pedido, julgou-o procedente, em parte, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos por Maria Rosa Plácido de Jesus em face da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Leverger, para CONDENAR a parte requerida a pagar, à parte requerente, os proventos/salários que esta teria direito, no hiato entre a rescisão do contrato até o quinto mês após o parto. Julgo extinto este processo com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Santo Antônio do Leverger interpôs o Recurso de Apelação Cível e Maria Rosa Plácido de Jesus a Apelação Adesiva.

Do Apelo do Município

Inicialmente, cumpre apreciar a preliminar de carência de ação, por ausência de interesse processual, levantada pelo Recorrente.

Da Preliminar de Carência de Ação

O Município de Santo Antônio do Leverger suscita a preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, ao argumento de que a Recorrida não informou o seu estado gravídico, impossibilitando a sua reintegração ao serviço.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a preliminar deve ser rejeitada, uma vez que o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no sentido de que o direito à estabilidade provisória, decorrente do estado gravídico, não exige prévia comunicação à Administração Pública. Veja-se:

EMPREGADA GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT, ART. 10, II, “b”) – CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO EMPREGADOR - ESPECIFICAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DEVIDAS À EMPREGADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

- O legislador constituinte, consciente das responsabilidades assumidas pelo Estado brasileiro no plano internacional (Convenção OIT nº 103/1952, Artigo VI) e tendo presente a necessidade de dispensar efetiva proteção à maternidade e ao nascituro, estabeleceu, em favor da empregada gestante, expressiva garantia de caráter social, consistente na outorga, a essa trabalhadora, de estabilidade provisória (ADCT, art. 10, II, “b”).

-
A empregada gestante tem direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no art. 10, II, “b”, do ADCT/88,
bastando, para efeito de acesso a essa inderrogável garantia social de índole constitucional,
a confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao empregador, revelando-se írrita, de outro lado e sob tal aspecto, a exigência de notificação à empresa
, mesmo quando pactuada em sede de negociação coletiva. Precedentes. (AI 448572 ED, Relator(a): Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 30-11-2010, DJe-247 Divulg 15-12-2010 Public 16-12-2010 Ement vol-02452-01 PP-00267). (Destaquei).

Diante de tais considerações, rejeito a preliminar de carência de ação, suscitada pelo Recorrente.

Do Mérito

A questão de mérito, reside em verificar se a Apelada tem, ou não, direito ao recebimento de indenização, correspondente ao período que houve a rescisão contratual até 05 (cinco) meses após o parto, mesmo sem ter feito a comunicação do seu estado gravídico à Administração Municipal.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 7
o
, inciso XVIII, estabelece, entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, a
“
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
”
, direito esse estendido aos servidores públicos, conforme a previsão do artigo 39, §3
o
.

O artigo 10, II, “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CRFB, confere à empregada gestante a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto. Veja-se:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

I – (...);

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

a) (...);

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 842844, com repercussão geral reconhecida – Tema n. 542 –
sedimentou o entendimento de que, independentemente do regime jurídico laboral, a servidora faz jus à estabilidade provisória e à licença maternidade. Veja-se:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA GESTANTE. GRAVIDEZ DURANTE O PERÍODO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR CARGO COMISSIONADO, NÃO EFETIVO, OU POR CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO À LICENÇA MATERNIDADE E À ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ARTIGO 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 10, INCISO II, B, DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. GARANTIAS CONSTITUCIONAIS RECONHECIDAS A TODAS AS TRABALHADORAS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As medidas adotadas pelo Estado, como a proteção à maternidade, são de discriminação positiva, não constituindo prerrogativa injustificada ou abusiva, pois o Estado favorece as mães como forma de tratar as diferenças naturais e amplamente justas entre os sexos, além de proteger o nascituro e o infante. 2. O direito à licença-maternidade tem por razão o reconhecimento das dificuldades fisiológicas e sociais das mulheres, dadas as circunstâncias pós-parto, como a recuperação físico-psíquica da mãe e amamentação e cuidado do recém-nascido, além da possibilidade do convívio familiar nos primeiros meses de vida da criança. 3. A Constituição Federal de 1988 se comprometeu com valores como a igualdade de gênero e a liberdade reprodutiva, sendo certo que a condição da trabalhadora gestante goza de proteção reforçada, com respeito à maternidade, à família e ao planejamento familiar. 4. O Texto Constitucional foi expresso em ampliar a proteção jurídica à trabalhadora gestante, a fim de garantir como direito fundamental a licença maternidade (art. 7º XVIIII, CF/1988), além de assegurar a estabilidade provisória no emprego. 5. A licença-maternidade, prevista como direito indisponível, relativo ao repouso remunerado, pela Carta Magna de 1988, impõe importantíssimo meio de proteção não só à mãe trabalhadora, mas, sobretudo, ao nascituro, salvaguardando a unidade familiar (art. 226 da CF/1988), como também a assistência das necessidades essenciais da criança pela família, pelo Estado e pela sociedade (art. 227 da CF/1988). 6. O tempo de convívio familiar é uma das necessidades descritas no Texto Constitucional, na medida em que, por ocasião do recente nascimento, representa vantagens sensíveis ao desenvolvimento da criança, pois que a genitora poderá atender-lhe as necessidades básicas. 7. A licença-maternidade ostenta uma dimensão plural, recaindo sobre a mãe, o nascituro e o infante, além de proteger a própria sociedade, considerada a defesa da família e a segurança à maternidade, de modo que o alcance do benefício não mais comporta uma exegese individualista, fundada exclusivamente na recuperação da mulher após o parto. 8. A Constituição alça a proteção da maternidade a direito social (CF, art. 6º c/c art. 201), estabelecendo como objetivos da assistência social a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice (CF, art. 203, inc. I). Assim, revelou-se ser dever do Estado assegurar especial proteção ao vínculo maternal. 9. A estabilidade provisória relaciona-se à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/1988), em vista que tal amparo abrange não apenas a subsistência da empregada gestante, como também a vida do nascituro e o desenvolvimento sadio do bebê em seus primeiros meses de vida. 10. A relevância da proteção à maternidade na ordem jurídica vigente impõe ao intérprete, dentre as diversas alternativas hermenêuticas possíveis, optar por aquela que confira máxima efetividade às finalidades perseguidas pelo Texto Constitucional, sendo que a tolerância à exclusão da proteção à maternidade ao argumento da precariedade dos vínculos com a Administração Pública vai de encontro aos objetivos constitucionais. 11. A garantia de emprego contra despedida arbitrária ou sem justa causa tem por objeto primordial a proteção do nascituro, o que também acaba por salvaguardar a trabalhadora gestante beneficiária da condição material protetora da natalidade 12. O princípio da isonomia impede que haja diferenciação entre as modalidades contratuais de servidoras públicas gestantes, reconhecendo àquelas ocupantes de cargo em comissão ou em trabalho temporário os direitos de concessão da licença-maternidade e da estabilidade provisória. 13. O direito conferido pela Constituição Federal de 1988 à universalidade das servidoras é a proteção constitucional uniformizadora à maternidade. O estado gravídico é o bastante a se acionar o direito, pouco importando a essa consecução a modalidade do trabalho. 14. A proteção ao trabalho da mulher gestante é medida justa e necessária, independente da natureza jurídica do vínculo empregatício (celetista, temporário, estatutário) e da modalidade do prazo do contrato de trabalho e da forma de provimento (em caráter efetivo ou em comissão, demissível ad nutum). 15. O cenário jurídico-normativo exposto impõe ao Supremo Tribunal Federal um esforço de integração dos valores contrapostos. O direito à vida e à dignidade humana, como direitos fundamentais de salutar importância, sobrepujam outros interesses ou direitos, que, balizados pela técnica da ponderação, orientada pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cedem lugar à proteção do nascituro. 16. Ainda que possa de certa forma causar restrição à liberdade decisória de agentes públicos, a proteção constitucional observa finalidade mais elevada: a de proteger a mãe e a criança. O custo social do não reconhecimento de tais direitos, uma vez em jogo valores os quais a Constituição confere especial proteção, é consideravelmente maior que a restrição à prerrogativa de nomear e exonerar dos gestores públicos. 17. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assegura os direitos às trabalhadoras gestantes ocupantes de cargos comissionados ou contratadas temporariamente, conforme demonstram os precedentes, impondo-se a sua observância para a inferência de que as garantias constitucionais de proteção à gestante e à criança devem prevalecer sob os efeitos da natureza de quaisquer vínculos com a Administração Pública. 18.
Ex positis
, conheço do recurso extraordinário e a ele nego provimento. 19.
Em sede de repercussão geral, a tese jurídica fica assim assentada:
A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado, nos termos dos arts. 7º, XVIII; 37, II; e 39, § 3º; da Constituição Federal, e 10, II, b, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
.
(RE 842844, Relator(a): Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 05-10-2023, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-s/n Divulg 05-12-2023, Public 06-12-2023)
(Negritei).

Vê-se, portanto, que, mesmo não sendo servidora pública, em sentido estrito, a pessoa contratada adquire estabilidade provisória, decorrente da gravidez.

Voltando os olhos aos autos, verifico que o contrato temporário, celebrado entre as partes, tinha prazo determinado de
01/03/2018 a 31/12/2018
(id.
166441763, págs. 19/21), sendo rescindido em
02/08/2018
(id. 166441763, pág. 29).

O exame realizado pela Recorr
ida
, no dia
17/07/2018
, confirmou a sua gravidez (id.
166441763, pág. 23). Assim, não há dúvidas de que ocorreu antes d
a rescisão contratual
.

Com efeito, se a Apela
da
ficou grávida, durante o período de validade do contrato, é certo que tem direito à estabilidade gestacional pleiteada, porque a legislação não exige a apresentação de certidão de nascimento da criança, mas apenas a
confirmação da gravidez
.

Reconhecido o direito à estabilidade provisória, decorrente da gravidez da Apela
da
,
é certo
que
tem direito ao recebimento d
a indenização corresponde
nte
ao período de
que houve a rescisão contratual até 05 (cinco) meses após o parto
.

Frise-se que
o
STF deixou claro que as gestantes têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, não havendo necessidade de prévia comunicação ao empregador. Logo, não procede à alegação de que a ausência de comunicação ensejaria a perda do direito ao recebimento da indenização correspondente ao período da estabilidade provisória.

Ademais, a jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que o rompimento do vínculo jurídico entre a servidora e a Administração, pela dispensa arbitrária no período em que lhe é assegurada a estabilidade provisória, não lhe garante direito à reintegração, mas sim à indenização em valor equivalente ao que receberia desde a exoneração até 05 (cinco) meses após o parto.

Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO TEMPORÁRIO DE PROFESSORA. GESTANTE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. POSSIBILIDADE. 1.
O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as servidoras públicas gestantes, independentemente do regime jurídico a que estejam vinculadas, têm direito à estabilidade provisória, fazendo jus a uma indenização substitutiva em valor equivalente ao da remuneração percebida, como se em exercício estivessem, até cinco meses após o parto
. Precedentes. 2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1299005 AgR, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 23-11-2021, Processo Eletrônico DJe-248, Divulg 16-12-2021, Public 17-12-2021). (Negritei).

Dessa forma, o não provimento do Apelo, manejado pelo Município de Santo Antônio do Leverger, é medida impositiva.

Da Apelação Adesiva

Maria Rosa Plácido de Jesus, na Apelação Adesiva, defende a ocorrência do dano moral, visto que foi despedida sem motivo, durante o período de estabilidade, sem receber as verbas a que tinha direito.

A responsabilidade civil da Administração é objetiva, nos termos previstos no artigo 37, §6
o
, da Constituição da República Federativa do Brasil e, portanto, independe da demonstração de culpa; contudo, exige-se a demonstração do nexo causal entre o ato e os supostos danos sofridos pela parte.

No caso em tela, entendo não merecer acolhimento a pretensão recursal, porquanto ausente prova de existência de constrangimento, sofrimento e abalo moral.

Com efeito, não há nos autos qualquer evidência de que os fatos narrados causaram constrangimentos ou humilhações suficientes a configurar a compensação reclamada.

Mero aborrecimento, dissabor suportados pela parte Autora, ora Apelante, em decorrência da rescisão unilateral do contrato administrativo, não enseja a condenação pretendida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO TEMPORÁRIO POR TEMPO DETERMINADO - SERVIDORA GESTANTE - ESTABILIDADE GESTACIONAL - DIREITO RECONHECIDO -INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DEVIDA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
É assegurado às gestantes ocupantes de cargos em comissão e seus nascituros a estabilidade financeira necessária para conferir uma gravidez tranquila, evitando prejuízos à saúde do nascituro em decorrência de eventual instabilidade financeira da genitora.

O E. Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que a servidora, independentemente do regime jurídico que lhe for aplicável, e ainda que contratada pela Administração, por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitida, a título precário, tem direito a estabilidade gestacional.

Apesar da frustração e do aborrecimento causados pelo encerramento do contrato de trabalho durante a gravidez, tais sentimentos, diante do conhecimento prévio da natureza provisória do vínculo, não demonstram ter a contundência suficiente para configurar danos morais, sem provas cabais do prejuízo sofrido.

A condenação será atualizada pelo IPCA-E e juros de mora a partir de cada vencimento e da citação, respectivamente, seguindo as regras da poupança conforme leis federais e precedentes judiciais (RE nº 870947/STF - Tema 810; REsp. nº 1495146/STJ - Tema 905). Após 08/12/2021, a taxa SELIC deverá ser aplicada, conforme Emenda Constitucional nº 113/2021. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.090496-3/001, Relator(a): Des.(a) Leite Praça, 19ª Câmara Cível, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 03/08/2023). (Destaquei).

Sendo assim, o Apelo Adesivo não mercê provimento.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar de carência de ação, suscitada pelo Apelante principal e, no mérito,
NEGO

PROVIMENTO
a
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Santo Antônio do Leverger e à Apelação Adesiva, manejada por Maria Rosa Plácido de Jesus, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024